Tribunal: TJBA
Processo: 0000444-28.2016.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000444-28.2016.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: UILSON BORGES DOS SANTOS Advogado(s): VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDICÍOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. DECOTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. I. Caso em exame - Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 02/03/2013, na cidade de Entre Rios/BA. - A defesa requereu a impronúncia ou absolvição sumária, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: a) saber se há indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri; b) saber se as qualificadoras devem ser afastadas por ausência de suporte probatório mínimo; c) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir - A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Não se exige certeza, tampouco é cabível juízo de valor aprofundado sobre o mérito da imputação. - O conjunto probatório reúne elementos aptos à submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, incluindo depoimentos testemunhais que vinculam o pronunciado à motivação torpe e ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. - As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou dissociadas da prova dos autos, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o afastamento das qualificadoras somente é admissível na fase de pronúncia quando inexistir qualquer base fática. - Quanto à prisão preventiva, restam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da reiteração de condutas evasivas, da não localização do acusado e da existência de outro mandado de prisão em aberto, o que demonstra periculum libertatis. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto à manutenção da prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes. 3. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive diante da evasão do acusado.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 219.175 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.672.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, AgRg no HC 681.405/RS, 5ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0000444.28.2016.8.05.0076, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, tendo, como Recorrente UELSON BORGES DOS SANTOS, e, como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos expostos no voto que se segue. Salvador, .